Tribunal: TJMT
Processo: 1010293-29.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010293-29.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (EXCIPIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VERA (SUSCITADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA - CPF: 064.757.701-16 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MATHEUS DE ARAUJO SILVEIRA - CPF: 061.483.731-65 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FERREIRA SOARES - CPF: 068.854.601-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL ALVES GOMES - CPF: 068.994.111-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO GOMES MARTINE - CPF: 711.597.511-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS EDUARDO FORMEHL CAVALCANTE - CPF: 068.979.541-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS RAFAEL DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 061.051.951-41 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO GOMES - CPF: 055.422.901-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – INSTRUÇÃO FINALIZADA PELO SUSCITANTE – IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – CARÁTER RELATIVO – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA - POSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA.

O princípio da identidade física do juiz insculpido no artigo 399, § 2º do Código de Processo Penal não se reveste de caráter absoluto, admitindo exceções como nesta hipótese de especialização da vara segundo as regras de competência e organização judiciária do Estado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em face do juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos da Ação Penal nº 1000561-77.2021.8.11.0102, tendo como réus Eduardo Ferreira Soares, Lucas Eduardo Formehl Cavalcante, Brenda Carolina Furtado Portela, Bruno Matheus de Araújo Silveira, Zenilson César Turatto, Leonardo Gomes Martine, Ronaldo Gomes, Gabriel Alves Gomes e Marcus Rafael de Oliveira Campos, pela suposta prática dos crimes insertos nos artigos 33, caput, c/c 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 e 2º, caput, §§ 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013.

O juízo suscitante aduz, em síntese, que embora se trate de incompetência relativa, a conclusão da instrução pelo juízo suscitado acarreta a prorrogação da sua competência em razão da aplicação do princípio da identidade física do juiz previsto no art. 399 § 2º do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o juízo suscitado assevera que a Resolução 11/2017/TP deste Tribunal estabeleceu a competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado, devendo prevalecer em razão de se tratar de competência absoluta.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça em parecer juntado no Id. 175094670, opinou pela improcedência do conflito.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A questão é singela e já foi objeto de análise por essa Egrégia Turma, consistindo, a rigor, na delimitação da competência para processo e julgamento de ação penal que envolve organização criminosa cuja vara comum encerrou a instrução e declinou da competência para especializada.

No caso em apreço o juízo suscitado presidiu o feito e encerrou a instrução criminal, ocasião em que declinou da sua competência para vara especializada, cabendo, portanto, aquilatar se o fato de ter findado a instrução prorrogou ou não a sua competência.

Nessas situações a jurisprudência pátria tem consolidado posicionamento, ao qual filio-me, de que o princípio da identidade física do juiz insculpido no artigo 399, § 2º do Código de Processo Penal, segundo o qual “
o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença
”, não tem caráter absoluto, ou seja, excepcionalmente e desde que não fique caracterizado prejuízo para as partes, é admissível que o juiz que não presidiu a instrução venha a sentenciar o feito.

Logo, tendo em vista que “
in casu
” estamos diante de prerrogativa administrativa do Tribunal de dispor sobre sua auto-organização e, consequentemente, regulamentar a competência dos órgãos jurisdicionais estaduais, o que foi implementado por meio do Provimento 04/2008 e da Resolução nº 11/2007, os quais estabeleceram a competência do juízo suscitante para processar e julgar os crimes praticados por organização criminosa, se mostra plenamente plausível que a competência da vara especializada prevaleça sobre a comum, excepcionando o princípio da identidade física do juiz.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Turma, vejamos,
in verbis
:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (SUSCITANTE) X JUÍZO DA 3ª VARA DE JUÍNA (SUSCITADO) – DENÚNCIA QUE APURA A PRÁTICA DE CRIMES EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – JUÍZO SUSCITADO DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, RECEBEU A DENÚNCIA E PRESIDÊNCIA DA INSTRUÇÃO – DECLINA COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA – PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ (ART. 399, § 2º, DO CPP) – O PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO SE REVESTE DE CARÁTER ABSOLUTO – AUTO-ORGANIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA – SUSCITANTE QUE RECEBEU OUTRAS AÇÕES DO SUSCITADO, INCLUSIVE PROLATOU SENTENÇA EM UMA – VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR INFRAÇÕES ENVOLVENDO ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (JUÍZO SUSCITANTE) – CONFLITO IMPROCEDENTE.

Declínio de competência que se afigura regular, ainda que não suscitado pelas partes ou comprovado prejuízo, porquanto é permitido ao juiz, em qualquer fase do processo, reconhecer motivo que o torne incompetente (art. 109 do CPP).

O Princípio da identidade física do juiz não se sobrepõe à auto-organização dos Tribunais de Justiça. Contexto fático que não evidencia causa de prorrogação da competência em virtude da ocorrência de "hipóteses legais de substituição do magistrado de acordo com as regras de competência e organização judiciária", razão pela qual, embora tardiamente reconhecido o motivo pelo Juízo suscitado, não há se falar em ofensa ao art. 399, § 2º, do CPP.

Em consulta ao sistema PJe observa-se que o Juízo suscitante recebeu do Juízo suscitado outras ações decorrentes da mesma operação policial, tendo inclusive já sentenciado uma (autos n.0004766-14.2018.8.11.0025).

(N.U 1023468-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023) (destaquei)

No mesmo sentido, é o bem lançado parecer ministerial, in verbis:

“Com efeito, o Tribunal de Justiça, dentro da sua prerrogativa de autoorganização, atribuiu a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT competência especial para processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, tratando-se de evidente especialização em razão da matéria.
Logo, embora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera tenha realizado a instrução processual, compete ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital julgar a ação penal nº 1000561-77.2021.8.11.0102, de acordo com as regras de competência e organização judiciária, inexistindo ofensa ao art. 399, § 2º, do CPP” (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o conflito e, consequentemente, declarar competente o juízo suscitante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2023